Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO. RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a recorrente a pagar à ré/recorrida a quantia de R$ 1.124,99 (mil cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).
3. A recorrente ajuizou a presente demanda visando rescindir contrato firmado junto à recorrida, bem como pediu a devolução dos valores pagos e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. O serviço contratado consistia na prestação de serviço de execução de programa de emagrecimento, com duração de 120 (cento e vinte) dias, pelo qual se comprometeu a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que, passados 50 (cinquenta) dias de tratamento, não percebeu perda de peso ou redução de medidas corporais e, então, questionou a recorrida quanto à necessidade de reavaliação do programa, ao que lhe foi respondido que a tutora do programa não seria médica e que dependeria da avaliação de terceiro para ajustar o programa. Alega que, em razão da falta de amparo e tratamento individualizado, solicitou a resilição do contrato. Assevera que foi surpreendida com a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato (R$ 1.000,00) e com a cobrança proporcional pelos 50 (cinquenta) dias executados (R$ 2.083,33). Afirma que desembolsou a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e que, então, a recorrida lhe cobrou o débito remanescente de R$ 1.833,33 (mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Diz que a recorrida registrou protesto da dívida e incluiu o seu nome nos cadastros de inadimplentes. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não fez prova de suas alegações.
4. Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que não houve a prestação do serviço. Sustenta que, no contrato firmado entre as partes, especificamente na Cláusula Segunda, a recorrida se compromete com a supervisão, disponibilizando profissionais com notório conhecimento e especializados para o bom andamento do programa. Afirma que a responsável técnica pelo programa não seria médica e não possuiria formação técnica, o que teria comprometido o resultado do programa. Quanto ao pedido contraposto, pede a sua improcedência, eis que o serviço não teria sido prestado.
5. Contrarrazões ao ID 37782241.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, pois ela não se desincumbiu do ônus da prova de que teria cumprido a Cláusula Terceira do contrato juntado ao ID 37781641. Além disso, conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau, não há prova que demonstre a situação corporal em momento anterior à contratação do serviço, cujos fatores para êxito do programa variam de acordo com as condições pessoais de cada indivíduo. Além disso, quanto à suposta ausência de aptidão técnica dos prepostos da recorrida, foram juntados certificados dos profissinais da recorrida, em sede de contestação, o que afasta a alegação da recorrente.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Assim, é escorreita a sentença que concluiu pela ausência de falha na prestação do serviço, mas sim de desistência da recorrente no curso da execução do contrato, o que lhe impõe o dever de pagamento pelo serviço, de acordo com a condenação fixada em sede de pedido contraposto.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.